Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA E ALIMENTOS DE FILHO MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALIMENTOS DEVIDOS À EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PARTILHA DE BENS. TITULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. É cediço que o ordenamento jurídico pátrio veda o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anteriormente exercido pela parte, conhecido pelo brocardo “venire contra factum proprium”. No entanto, na hipótese dos autos, não há se falar em postura ilícita, tampouco em ausência de interesse recursal, pois evidente o interesse do autor em recorrer da sentença que fixa os alimentos definitivos.
3. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz promoverá o julgamento antecipado da lide quando verificar que a produção de outras provas é desnecessária ao deslinde da controvérsia. Ainda, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC e do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o magistrado, como destinatário final da prova, poderá indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão.
4. Na espécie, o julgador a quo julgou antecipadamente a demanda, pois incabível a prova testemunhal para demonstrar o direito alegado pela ré, haja vista que os bens pertencem a terceiros. Com efeito, a especificidade do caso reclama, principalmente, provas documentais. A produção de prova testemunhal não teria o condão de trazer elementos úteis ao julgamento da demanda, o que afasta o cerceamento de defesa suscitado.
5. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
6. Se da análise dos elementos constantes dos autos fica evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, deve ser mantida a sentença que fixou a obrigação alimentar.
7. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional, desafiando interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio – de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua. Precedentes.
8. Na espécie, a apelante/ré, além de não se desincumbir do ônus de demonstrar a impossibilidade de prover seu próprio sustento, não comprovou, de modo inequívoco, a necessidade dos alimentos reclamados.
9. A correção monetária visa tão somente recompor e atualizar o patrimônio devido, devendo incidir a partir da data do desembolso de cada parcela do financiamento imobiliário, e não da data da extinção do vínculo conjugal, sob pena de não alcançar a sua finalidade.
10. Nos termos do caput e o parágrafo único do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor – e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona).
11. A mora, portanto, deve ser apurada a partir do momento em que, depois de fixado o valor devido, o devedor demonstrar o intento de não atender à manifestada vontade do credor de receber. Na hipótese em apreço, haverá constituição em mora apenas depois da fixação definitiva do valor devido pelo réu, o que ocorrerá na data do trânsito em julgado da sentença de partilha.
12. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.